Tribunal: TJDFT
Processo: 0737179-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737179-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON SIPRIANO OLIVEIRA AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Agente Socioeducativo – Portaria no. 851/2020 – Impedimento – Aplicação de Penalidade – Razoabilidade e Proporcionalidade – Boa-Fé do Servidor - Deferimento EDSON SIPRIANO OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, o qual, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado em face de ato praticado pela Presidente da Comissão Permanente do Serviço Voluntário dos Agentes Socioeducativos, indeferiu o pedido liminar. A Decisão foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EDSON SIPRIANO OLIVEIRA em face de ato praticado pela PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS, partes qualificadas nos autos. Narra o impetrante que é agente socioeducativo, do quadro efetivo do DF, desde 2011. Relata que nunca se valeu do uso de atestado médico para fins de tratamento de saúde própria ou de terceiros. Contudo, nos meses de agosto e setembro de 2022, em virtude do falecimento de seu irmão e uma lesão na coluna cervical, ficou impossibilitado de trabalhar no período de 05 a 13/09/22, tendo, portanto, ficado apto ao serviço a partir do dia 14/09/22. Destaca que no dia 15/09/22 estava escalado para trabalhar no serviço voluntário, com a duração de 11 (onze) horas consecutivas, tendo, de boa-fé, laborado no referido dia sem qualquer limitação física ou problema de saúde. Ressalta que já se encontrava com a saúde restabelecida conforme prescrição médica, não apresentando qualquer obstáculo ao labor diário. Entretanto, argumenta que, após a execução do referido serviço voluntário, foi surpreendido com a comunicação da administração pública distrital de que ficaria impedido de participar, como forma de punição, do serviço voluntário gratificado, por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sob o fundamento de que havia transgredido o art. 7o, inciso I, “j", da Portaria n.o 851/2020, que, de forma desarrazoada e desproporcional, estabelece a proibição de prestar o serviço voluntário durante o período de 30 (trinta) dias seguintes à data de retorno por motivo de afastamento médico. Noutro giro, ainda, de forma desproporcional e teratológica, enfatiza que o art. 21 da Portaria n.o 851/20 preceitua que o servidor que houver prestado o serviço voluntário dentro dos 30 (trinta) dias de proibição acima, sofrerá outra reprimenda, qual seja, a de ficar mais 180 (cento e oitenta) dias impedido de prestar o serviço voluntário. Reverbera que inexiste qualquer fundamentação legal, cientifica ou moral que dê respaldo a essas previsões contidas na legislação infralegal. Sustenta que o parecer desfavorável que o excluiu do serviço voluntário foi exarado em desconformidade com a perícia médica da própria administração pública distrital que atestou a incapacidade para o trabalho somente do dia 05 ao dia 13 de setembro de 2022, estando, portanto, eivado de ilegalidade no sentido de que o impetrante preenchia e preenche todos os requisitos e parâmetros médicos para exercer com maestria o serviço voluntário do dia 15 de setembro de 2022, bem como os subsequentes. Em sede liminar, pugna pela suspensão dos efeitos do parecer decisório que culminou no seu impedimento de participar do serviço voluntário gratificado até o dia 13/03/2023, bem como seja a autoridade coatora compelida a permitir a realização da inscrição e prestação do serviço voluntário a partir do mês de setembro/2022, inclusive nos dias 17, 21, 25 e 29 de outubro de 2022 (plantão voluntário), em grau de paridade com os demais agentes socioeducativos voluntários, sob pena do pagamento de multa diária. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. A liminar, em mandado de segurança, além da relevância na fundamentação, pressupõe urgência (risco de ineficácia do provimento final), conforme art. 7o, § 2o, da Lei de Mandado de Segurança. No caso, ao menos neste momento processual e, antes das informações, não há relevância no fundamento para fins de concessão da segurança, em caráter liminar. Na presente demanda, o impetrante questiona a punição que lhe foi aplicada, no sentido de impedi-lo de participar do serviço voluntário gratificado. A Portaria n.o 851, de 11/12/2020, a qual regulamenta o serviço voluntário dos agentes socioeducativos, integrantes da carreira socioeducativa, dispõe em seu artigo 7o as causas impeditivas para prestar o serviço voluntário, dentre as quais se destaca: Art. 7o Consideram-se causas impeditivas para prestar o Serviço Voluntário: I - Estar em gozo de qualquer afastamento, dispensa ou licença, tais como: (...) j) licença para tratamento de saúde própria, durante o período em que durar o afastamento e nos trinta dias seguintes à data de retorno do servidor às suas atividades; Desta forma, verifica-se que o impetrante estava de licença médica até o dia 13/09/2022, e no dia 15/09/2022 prestou serviço voluntário sem a devida observância do impedimento previsto no art. 7o, inciso, I, alínea “j”, o que ensejou em penalidade prevista na supracitada Portaria: Art. 21. O servidor que realizar o Serviço Voluntário com quaisquer dos impedimentos constantes nesta Portaria ficará impedido para prestar o Serviço Voluntário por 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data em que prestou serviço impedido, independentemente das demais sanções cabíveis. Neste momento processual, portanto, verifica-se que a autoridade coatora aplicou a penalidade ao impetrante observando a legislação regente. No mais, a questão posta traduz, em verdade, divergência de interpretação na portaria referida, o que requer a manifestação da parte ré para conferência de eventual violação de direito da parte autora. Apenas após o contraditório efetivo, será possível apurar se houve ausência razoabilidade e violação do princípio da proporcionalidade, questões de legalidade, passíveis de controle judicial. Portanto, ao menos neste momento, não se verifica qualquer ilegalidade no caso ora em comento, capaz de violar qualquer direito da parte impetrante. Isto posto, INDEFIRO a liminar. (...)” Em suas razões recursais, o agravante sustenta que precisou ficar afastado do trabalho no período entre 05 de setembro e 13 de setembro de 2022, ante uma lesão sofrida na coluna cervical. Destaca que, cessada a restrição médica, retornou para o trabalho e laborou normalmente no dia 15 de setembro de 2022. Após a realização do turno, foi cientificado que ficaria impedido de participar do serviço voluntário gratificado por um período de 180 (cento e oitenta dias) consecutivos nos termos do Artigo 21, da Portaria no. 851/2020, como forma de punição, sob o fundamento de que havia transgredido o Art. 7o, inciso I, “j", da Portaria no. 851/2020, esta, que estabelece a proibição de prestar o serviço voluntário durante o período de 30 (trinta) dias seguintes à data de retorno por motivo de afastamento médico. Arrazoa pela desarrazoabilidade e desproporcionalidade dos critérios estabelecidos na Portaria, que aplicou penalidade somente pelo servidor ter ido prestar o labor de boa-fé. Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o servidor seja reincluído no serviço voluntário gratificado. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". O serviço voluntário dos agentes socioeducativos integrantes da carreira Socioeducativa do Distrito Federal foi instituído pela Lei no. 6.419/2019, nos seguintes termos: “Art. 2o Fazem jus à indenização de que trata esta Lei os agentes socioeducativos que, na conveniência e necessidade dos serviços, mediante aceitação voluntária, durante o período de repouso remunerado, apresentem-se ao serviço para exercer atividades relacionadas a guarda, vigilância, acompanhamento e segurança dos jovens e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, garantindo-lhes atividades de escolarização, profissionalização e outras afins.” Já a Portaria no. 851/2020 da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal regulamentou a forma de realização do serviço, inclusive decidindo critérios administrativos para inscrição e impedimentos de servidores na sua realização. O artigo 7o da retromencionada Portaria delimita as causas de impedimento para prestação do serviço: “Art. 7o Consideram-se causas impeditivas para prestar o Serviço Voluntário: I - Estar em gozo de qualquer afastamento, dispensa ou licença, tais como: a) férias; b) abono de ponto anual; c) licença-prêmio; d) licença-servidor; e) licença-maternidade; f) licença-paternidade; g) licença para atividade política; h) licença para tratar de interesse particular; i) licença para tratamento de saúde de pessoa da família; j) licença para tratamento de saúde própria, durante o período em que durar o afastamento e nos trinta dias seguintes à data de retorno do servidor às suas atividades; k) licença para desempenho de mandato classista; l) licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; m) afastamento para missão ou curso no exterior; n) afastamento para exercício de mandato eletivo; o) afastamento para participar de competição desportiva; p) afastamento para participar de programa de pós-graduação stricto sensu; q) afastamento para frequência em curso de formação; r) ausência para doação de sangue; s) ausências para realizar exames médicos preventivos ou periódicos voltados ao controle de câncer de próstata, de mama ou do colo de útero; t) ausência para se alistar como eleitor ou requerer transferência do domicílio eleitoral; u) dispensa ou folgas de serviço oriundo de trabalho desempenhado junto à Justiça Eleitoral; v) dispensa ou folgas de serviço oriundo de trabalho prestado na eleição de conselheiro tutelar; w) ausência em razão de casamento; x) ausência falecimento do cônjuge, companheiro, parceiro homoafetivo, pai, mãe, padrasto, madrasta, filho, irmão, enteado ou menor sob guarda ou tutela. II - Estar em usufruto de qualquer ajuste de carga horária; III - Estar cumprindo punição disciplinar; IV - Estar com qualquer tipo de restrição médica para execução da natureza da atividade a ser realizada no Serviço Voluntário, enquanto durar a restrição e nos trinta dias seguintes ao término da restrição; V - Estar cedido ou requisitado a outro órgão ou entidade da Administração Pública; e VI - Tiver falta injustificada nos últimos 180 dias. VII - não respeitar o intervalo de descanso mínimo de 24 horas, caso o servidor desenvolva suas atribuições em escala de revezamento 24x72; VIII - cumprir qualquer parte da jornada de trabalho em regime de sobreaviso, nos termos da Portaria no 114, de 10 de fevereiro de 2021; IX - para os servidores ocupantes de cargo em comissão, inscrever-se ou prestar serviço voluntário na unidade em que estiver lotado, salvo excepcionalidades estabelecidas pela Subsecretaria do Sistema Socioeducativo.” Considerando que o período de realização do serviço abrange o repouso remunerado, não há abusividade na instituição das aludidas causas de impedimento. Todavia, é necessário proceder com cautela e em atenção aos próprios critérios exarados pela Portaria. Nos termos do artigo 22, in verbis: “Art. 22. O servidor deverá ser cientificado formalmente de qualquer impedimento que lhe seja imputado. § 1o Compete à unidade de lotação do servidor decidir e cientificá-lo quanto aos impedimentos que forem atribuídos no momento do atesto, conforme art. 34, inciso VI, desta Portaria. § 2o Compete à unidade que recebeu a execução do Serviço Voluntário decidir e cientificar o servidor quanto aos impedimentos que forem atribuídos com fulcro no art. 19 desta Portaria. § 3o Compete à Comissão do Serviço Voluntário decidir e cientificar o servidor quanto aos demais impedimentos não previstos nos parágrafos deste artigo. § 4o As Unidades de atendimento deverão comunicar imediatamente à Comissão do Serviço Voluntário as decisões proferidas nos termos deste Capítulo.” Consoante informações da própria Comissão do Serviço Voluntário, a Unidade de Lotação do servidor além de não cientificá-lo em tempo hábil, não comunicou à Comissão o ocorrido (ID 139434320). É razoável que o servidor seja comunicado da existência de qualquer impedimento para a realização do serviço, conforme caput do artigo 22. Na espécie, verifica-se o atestado médico foi computado até o dia 13 de setembro de 2022, tendo o servidor sido convocado para laborar normalmente no dia 15 de setembro de 2022. Após a realização do serviço, foi cientificado pela chefia que havia incorrido em dupla penalidade na Portaria, sendo-lhe aplicada a sanção do artigo 21, qual seja, de afastamento de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data em que prestou serviço impedido. O risco de grave dano é latente, porquanto o servidor encontra-se impedido de realizar o serviço voluntário remunerado e perceber por este labor. Demais, a aplicação da penalidade máxima da Portaria é completamente desarrazoada e desproporcional, considerando que o erro do servidor foi ter atendido a convocação para laborar, devendo-se, no caso, conferir concretude ao Devido Processo Legal Substancial. Nos termos do artigo 25-A da Portaria no. 851/2020, “Em casos excepcionais, quando constatada boa-fé, poderão ser diminuídos até a metade os prazos de impedimento previstos nesta Portaria.” Considerando que até a presente data, o servidor já consta com 56 dias de afastamento do serviço laboral, já tendo cumprido ao menos metade dos prazos previstos no artigo 17, incisos I e II da Portaria, há probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a penalidade aplicada ao servidor, possibilitando sua reinclusão no serviço voluntário gratificado. Inexiste irreversibilidade da medida, porquanto eventual denegação da ordem ocasionará o cumprimento restante do prazo de impedimento. Intime-se a autoridade coatora e o Distrito Federal para apresentar Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, retornem conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator